Tribunal: TJDFT
Processo: 0756444-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0756444-31.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA RODRIGUES SENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação cominatória voltada para condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento RANIBIZUMABE (LUCENTIS) para paciente idosa (66 anos) que apresenta diagnóstico de degeneração macular relacionada à idade – DRMI, em forma úmida, havendo progressão macular em olho direito, com redução progressiva da visão por interrupção de tratamento. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 23531600) julgou improcedente o pedido da inicial, sob o fundamento de ser não justificada a demanda pelo medicamento, conforme relatório do NATJUS (ID 52922809). Em síntese, afirma não haver preenchimento dos requisitos relativos ao Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça referente ao fornecimento de medicamento não padronizado. A parte autora apresentou recurso inominado (ID 23531605) e pleiteia a condenação do Distrito Federal a fornecer o medicamento ranibizumabe, sob o argumento de inobservância ao precedente firmado em recurso especial repetitivo no Resp 1657156/RJ, e requer a concessão de tutela de urgência recursal. Afirma que a Portaria SCTIE/MS No 039, de 18/09/2020, incorporou o medicamento solicitado ao SUS para tratamento da doença em comento. Requer, ainda, a antecipação de tutela recursal em razão da urgência no fornecimento do medicamento. Em sede de contrarrazões (ID 23531615), o Distrito Federal afirma existirem outros medicamentos disponíveis na rede pública, além de se tratar de medicamento não padronizado, o que impede sua concessão judicial. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte autora, diante da declaração de hipossuficiência ID 23531093 e da assistência judicial oferecida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. O art. 300 do Código de Processo Civil enuncia os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo. A parte autora comprova a urgência da necessidade do medicamento por meio do laudo médico ID 23531095, cuja médica signatária reforça a urgência do medicamento e que a falta de realização do tratamento provoca ou acentua sofrimento psíquico e incapacidade laboral, além de risco de cegueira irreversível. O relatório médico também afirma que a progressão da lesão macular no olho direita foi causada pela interrupção do tratamento há dois anos. Portanto, considero suprido o requisito do perigo de dano. Por outro lado, registro que o medicamento solicitado, ranibizumabe, foi incorporado ao SUS, conforme demonstra a publicação no Diário Oficial da União ID 23531607. Portanto, a sua prescrição para o caso não configura “off-label”, notadamente porque além de ser fornecido pelo SUS, o medicamento também é indicado para os casos de DMRI, doença da recorrente. Além disso, registro haver precedentes de várias Turmas Recursais sobre o fornecimento do medicamento LUCENTIS, conforme verificado nos precedentes: Acórdão 1254946, 07040177120198079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Partes: CARLOS HENRIQUE PEREIRA COSME vs DISTRITO FEDERAL; Acórdão 1200340, 07042542420198070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Partes: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE vs ELENA ALIXANDRINA DA SILVA; Acórdão 1186608, 07420340220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Partes: DISTRITO FEDERAL vs MARIA JOSE TEIXEIRA; Acórdão 1159721, 07373061520188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Partes: DISTRITO FEDERAL vs JOSE DELI DE OLIVEIRA LOBEU. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento RANIBIZUMABE (LUCENTIS) para a autora conforme o relatório médico ID 23531095, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias multa. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito